Tribunal: TJDFT
Processo: 0718236-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718236-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. M. M. REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA CAROLINA DA MOTA ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por H. M. M., contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal e Territórios, que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo agravante para impor ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de fornecer, por tempo indeterminado, os medicamentos Aripiprazol (Aristab) e Concerta 54 mg, registrados na ANVISA não padronizados pela SESIDF, nos termos da prescrição médica. Em suas razões (ID 36010964), sustenta que: 1) possui 6 (seis) anos de idade, é portador do diagnóstico TEA nível 2, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperativadade e, portanto, necessita do tratamento requerido; 2) o laudo médico fundamentado e circunstanciado comprova a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a impossibilidade de substituição pelos medicamentos previstos nas listas oficiais do SUS; 3) ambos os medicamentos, ARIPIPRAZOL e CONCERTA, tem registros válidos na ANVISA; 4) restou demonstrada também sua incapacidade financeira para arcar com os custos do medicamento. Requer, ao final, a concessão da tutela antecipada recursal para determinar ao agravado a fornecer a autora os medicamentos Aripiprazol (Aristab) e Concerta 54 mg, nos termos do relatório médico. No mérito, o provimento do recurso para tornar definitivo o provimento da antecipação da tutela recursal. Sem preparo, diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID 125021897, de origem). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do mesmo diploma legal. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, as razões trazidas no presente agravo de instrumento evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A controvérsia reside em averiguar a obrigação do ente público em fornecer a autora, medicamentos, registrados na ANVISA, e não padronizados pelo SUS. A saúde é um direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal – CF e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos arts. 5o, caput, e 1o, III, também do texto constitucional. O art. 196 da CF assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O Estado possui, portanto, o dever de fornecer os medicamentos e insumos essenciais para preservar a vida e a saúde dos cidadãos como forma de atender ao mandamento constitucional. No caso, pretende o agravante o fornecimento do medicamento Aripiprazol (Aristab) e Concerta 54 mg, não padronizados pelo SUS, para o tratamento de “mieloma múltiplo recaído pós transplante de medula óssea”, nos termos indicados pelo relatório médico anexado aos autos originais (ID 112126191). Sobre a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106), fixou a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. No caso, é presumível a incapacidade financeira do agravante, haja vista estar assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal. A existência de registro do medicamento na Anvisa foi atestada pelo relatório médico juntado à petição inicial (ID 124451538, p. 1 – 3, de origem) e também verificada no próprio site da agência reguladora (https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/q/?nomeProduto=Aripiprazol e https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/q/?nomeProduto=Concerta). A ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia também se extrai do referido relatório médico, que restou assim fundamentado: “Paciente em acompanhamento com neurologia infantil por apresentar dificuldade para socializar, comportamentos opostos, compulsão alimentar, ansiedade, agitação psicomotora, dificultando paciente em ambiente escolar e familiar, irritabilidade e agressividade. (...) Paciente já fez uso de outros medicamentos sem resposta clínica. O paciente apresenta risco de vida por agitação motora, irritabilidade e agressividade, podendo prejudicar qualquer pessoa - seja domiciliar ou escola". Saliente-se, por fim, que não se ignora o Enunciado n. 18 do CNJ, que recomenda que, sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde sejam precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NatJus. Todavia, nos termos determinado pela decisão agravada, o NatJus terá 30 (trinta) dias para a elaboração da nota técnica, prazo este incompatível com a urgência da presente demanda. No caso, o periculum in mora é evidente, haja vista que o relatório médico é expresso com relação à urgência no acesso ao medicamento pelo paciente apresentar “risco de agressão a integridade física do paciente, de sua família e de terceiros”. O referido documento atesta ainda a existência de perigo de vida, sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral e risco de deformidade permanente em caso de não realização do tratamento. O juízo de origem baseou precipuamente sua decisão em parecer do NatJus para caso diverso. Tal analise deve ser feita com cautela, uma vez que o médico que assiste o paciente é quem detém de maiores informações sobre o seu quadro clínico. A par de tais considerações, o perigo de dano é evidente, já que o médico que acompanha o agravante recomendou o início imediato do tratamento, por ser a opção que melhor se adequa ao diagnóstico apresentado. Assim, presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, é devida a concessão da tutela de urgência recursal. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar ao agravado que forneça a medicação prescrita, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator